Tribunal: STF
Processo: AI 428612
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
AGRAVO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
 que, na
instância de origem, indeferiu o processamento do Recurso Extraordin
ário, nem
o da que negou seguimento ao Agravo de Instrumento.
2.      Na verdade, o acórdão extraordinariamente recorrido não
 conheceu de
Embargos porque não recolhida a multa anteriormente imposta,
 resolvendo, pois,
mera questão processual, sem nível constitucional (o que inviabiliza o
 R.E.) (art.
102, III, da C.F.).
3.      Ademais, como já salientado, é pacífica a jurisprudência do
 Supremo Tribunal
Federal, no sentido de não admitir, nessa espécie de Recurso, alegação
 de ofensa
indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e
 mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      E, nesses limites,  houve prestação jurisdicional.
5.      Agravo improvido.